Tribunal: TJMT
Processo: 1001132-63.2021.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-12
Data de publicação: 2021-07-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1001132-63.2021.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), ANDRE LUIZ CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO - CPF: 998.649.241-68 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGADO), VITORIA NASCIMENTO MOLINA - CPF: 019.557.981-09 (ADVOGADO), MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO - CPF: 019.804.741-09 (ADVOGADO), MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO - CPF: 322.686.881-00 (ADVOGADO), ARGEMIRO GARCIA DE OLIVEIRA NETO - CPF: 934.353.121-49 (EMBARGANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DECISÃO ANULADA - INTIMAÇÃO PRÉVIA DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA PARA MANIFESTAR SOBRE A PETIÇÃO E OS DOCUMENTOS NOVOS ENCARTADOS PELA PARTE EXECUTADA – ALEGADO VÍCIO DE OMISSÃO – ESSENCIALIDADE BENS IMÓVEIS ENCAMINHADOS À HASTA PÚBLICA – NÃO COMPÕE DECISÃO
A QUO
– DOCUMENTOS NOVOS APRESENTADOS – RESPEITO AO PRINCÍPIO DA DECISÃO NÃO SURPRESA – VÍCIO INEXISTENTE – EMBARGOS REJEITADOS.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, servem os Embargos de Declaração para o saneamento de omissão, contradição obscuridade e/ou erro material no julgamento do recurso.

A essencialidade, ou não, dos bens encaminhados à hasta pública não compõe a decisão singular. Via de consequência, não foi objeto do recurso de agravo de instrumento interposto pela instituição bancária e, tampouco do

aresto combatido.

Não há falar em omissão quando o acórdão expõe, de maneira clara e fundamentada, que a decisão
a quo
deve ser anulada pois, em clara ofensa aos artigos 9.o e 10 do Código de Processo Civil, não oportunizou a manifestação prévia do Embargado sobre a petição e documentos colacionados pelo Embargante.

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.o 1001132-63.2021.8.11.0000

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
Argemiro Garcia de Oliveira Neto
com o objetivo de sanar vícios no julgamento do recurso de agravo de instrumento interposto pelo
Banco Bradesco S.A.
.

O Embargante alega que o Embargado tinha conhecimento da realização do Leilão Judicial designado e de todos os atos praticados pelo Leiloeiro. Portanto, não sofreu prejuízos com a prolação da decisão
a quo
que determinou a suspensão da hasta pública.

Defende que os imóveis encaminhados para hasta pública se referem à sede do Grupo Empresarial Castelão e são imprescindíveis para o cumprimento do Plano de Recuperação Judicial. Assegura, com arrimo no § 3.o do art. 49 da Lei 11.101/05, que não pode ocorrer a expropriação.

Com esses argumentos, afirma que o aresto contém vício de omissão e requer o provimento dos Aclaratórios para que seja
“mantida a decisão proferida pelo Juízo de 1.o Grau, posto que aplicou o melhor direito à espécie”.

Contraminuta no ID. 89950987.

Eis o relatório.

Cuiabá, 27 de junho de 2.021.

Desa. Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/07/2021